Tribunal: TJPA
Processo: 0812066-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812066-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIO CESAR LIMA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aprovação do Apenado, em exames nacionais, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, já que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e encerrada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
MARIO CESAR LIMA BALIEIRO,
contra decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que negou a remição da pena decorrente a aprovação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 e de 2020, e no Exame Nacional do ENCCEJA PPL, de 2019.

Consta da inicial
, ao ID 10805695,
in litteris
que: “(...)
o Apenado logrou duas aprovações no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – 2019 e 2020, o que de acordo com a Resolução n.391/2021 do CNJ, autoriza, em tese, a remição de 100 dias de pena em situação análoga à conclusão do Ensino Médio com a correspondência de 50% da carga horária, isto é, 1.200 horas (art. 3º, parágrafo único, da Resolução), resultando em remição de 200 dias, tendo em vista as duas aprovações. Observa-se ainda, que o apenado logrou aprovação no Exame Nacional do ENCCEJA PPL 2019, o que de acordo com a mesma resolução supracitada, autoriza a remição de mais 100 dias de pena em situação análoga à conclusão do Ensino Médio com a correspondência de 50% da carga horária, isto é, 1.200 horas (Resolução n.005/2003 do TJPA; Resolução n.082/2004 do Conselho de Segurança e Resolução n.391/2021 da Escola de Administração Penitenciária
(...)”.

Pugna ao final,
pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a remição de 300 (trezentos) dias da pena remanescente
, em razão do tempo estudado ao norte especificado.

Em

contrarrazões
, ao ID 10805700, o causídico constituído, Dr. Wlader Everton Costa da Silva, pugna para que o referido recurso deva ser
CONHECIDO
, e
PROVIDO
.

Ao ID 10805703, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0010209-61.2019.8.14.0401, indeferiu a concessão do benefício da remição de pena, em razão de ter realizado o ENCCEJA 2019 e ENEM 2019 e 2020, no qual concluiu o ensino médio, requerido em favor do apenado.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para deferimento da remição, notadamente diante da certidão da SEAP.

Compulsando atentamente os autos, entendo que
assiste razão ao agravante.

De acordo com a Recomendação nº 44/2013 do CNJ que dispõe sobre as atividades educacionais realizadas para fins de remição da pena. O artigo 1º, inciso IV, assim prevê:

“Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; (...)”

Não há, assim, qualquer objeção legal à cumulação de benefícios de remição quando comprovadas as horas estudadas e a realização do exame nacional de certificação, mesmo que mais de uma vez.

A decisão objurgada assevera
in litteris
que: “(...)
A recomendação nº 391/2021 do CNJ
prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio
por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
não basta, portanto, a mera aprovação ou participação no ENCCEJA e no ENEM
(...)”. - Grifei

Ocorre, que da leitura da própria Resolução transcrita pelo Magistrado primevo, é afirmado que caberá a remição com a APROVAÇÃO NOS EXAMES QUE CERTIFICAM A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO, porém, o Juízo da execução exige que haja a CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OU MÉDIO, para que possa ocorrer a remição da pena.

Vejamos o que preceitua a Resolução n. 391/2021, do CNJ em seu art. 3º, parágrafo único:

“Art. 3o O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.” - Grifei

Os Tribunais Superiores tem entendimento de que, quando o acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime fechado ou semiaberto admite-se a avaliação e o reconhecimento da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional, que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular.

Reforço que, independente do fato do Apenado já estar cursando ensino superior na modalidade EAD, não há que se falar em óbice para obtenção do benefício. Pois, a norma deve ser interpretada em favor do apenado, que se esforçou durante o cumprimento da pena.

Para melhor entendimento, peço vênia para transcrever parte do julgado desta e. Corte de Relatoria do Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Acórdão n. 214.854,
in verbis
: “(...)
Cumpre ressaltar que o objetivo, tanto da Lei de Execuções Penais, quanto da Recomendação editada pelo CNJ, é a valorização do estudo e da educação, primando pela ressocialização dos reeducandos. Dessa forma, em que pese a agravante já ter, no ano de 2016, obtido a conclusão do Ensino Médio, através do ENEM, vale lembrar, ainda, que tal exame também viabiliza o ingresso dos aprovados nas universidades públicas ou particulares do país, não servindo apenas para certificar a conclusão do nível de ensino. Em verdade, merece ser incentivada a iniciativa da agravante em permanecer estudando durante o cumprimento da pena, por conta própria, submetendo-se novamente ao ENEM e sendo aprovada, inclusive com inscrição no SISU, mesmo após a conclusão do ensino médio, assegurando-lhe a concessão do benefício da remição pelas horas destinadas ao estudo, considerando a interpretação analógica in bonam partem, do artigo 126 da LEP e do artigo 1º, IV, da referida Recomendação
(...)“.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. PEDIDO DE REMIÇÃO EM VIRTUDE DE FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO MÉDIO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA - ENSINO MÉDIO, COM A CONCESSÃO DE 133 DIAS DE REMIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, quando o acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime fechado ou semiaberto admite-se a avaliação e o reconhecimento da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional, que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular.

3. Corresponde a indevida cumulação de benefício o recebimento de remição de pena por frequência ao estudo regular do ensino médio, se o executado obteve, previamente, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA - ensino médio. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 752.654/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. UTILIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado encorajando, inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e consequente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, buscando, primordialmente, a readaptação do apenado ao convívio social. Precedentes. 2. A Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio, que se refere ao percentual de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por 12, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM. Na hipótese, como o paciente obteve aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM, a remição deve corresponder à 40 dias. 3. Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 464410 SC 2018/0207040-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UN NIME. 1. A agravante faz jus à concessão da remição em razão de nova aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, considerando a interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP e do inciso IV, do artigo 1º da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.”

(2020.02206845-64, 214.854, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, TJPA)

Portanto, no caso dos autos, não havendo impedimento legal e estando provada a aprovação do apenado na forma da certidão da SEAP (ID 10805704), devem ser computadas as horas estudadas para fins de remição do tempo de execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando ao Juízo da Execução que contabilize os dias devidos a título de remição da pena em favor do Apenado, aplicando-se os critérios previstos na Recomendação n. 44/2013, do CNJ e na Resolução n. 391, do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022